Tribunal: TJSP
Processo: 0027995-73.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Peculato
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
APELAÇÃO. Restituição de veículo apreendido. Crimes contra a administração pública. Bem apreendido com o fim de garantir eventual ressarcimento ao erário. Apreensão do veículo em observância ao disposto no artigo 125 e seguintes do Código de Processo Penal. Automóvel que se encontra em vias de ser alienado, em procedimento previsto no artigo 144-A do CPP. Recurso improvido.